Tribunal: TJES
Processo: 5004429-91.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004429-91.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Deila Maria Cardozo de Souza
RECORRIDO: ITAMAR RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004429-91.2022.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEILA MARIA CARDOZO DE SOUZA.

RECORRIDO(A):
ITAMAR RODRIGUES DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE PRAZO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. BOA-FÉ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA ("LADRÃO DE TERRENO") PERANTE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. VIOLAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA E OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DEILA MARIA CARDOZO DE SOUZA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. A lide decorre de ofensas verbais proferidas pela recorrente contra o recorrido, asseverando perante terceira pessoa que este "roubava" terrenos para vender ilegalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a fragilidade da prova testemunhal, arguindo suspeição da testemunha por suposta amizade íntima com o recorrido; que os fatos narrados configuram mero aborrecimento da vida cotidiana, não sendo passíveis de indenização; a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório; e a procedência do pedido contraposto por ter sido alvo de acusação que considera falsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à tempestividade
, a Secretaria certificou a intempestividade do recurso (ID. 17268004), apontando que o prazo findou em 24/10/2023, mas o protocolo ocorreu em 25/10/2023. Contudo, a recorrente demonstrou que o sistema PJe indicava, na aba de expedientes, o dia 25/10/2023 (ID.17268007 - Pág. 4 e ID. 17268015 - Pág. 3) como termo final para manifestação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o erro do sistema eletrônico na contagem de prazos constitui justa causa, não podendo a parte ser punida por confiar em informação oficial do Judiciário. Assim, afasto a deserção/intempestividade em prol da boa-fé processual. Colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUSTA CAUSA CONFIGURADA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno interposto por C. L. M . contra decisão monocrática da egrégia Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de recurso especial por intempestividade.
A parte agravante alegou que a intempestividade resultou de erro no sistema eletrônico do Tribunal de origem (PJE), que indicava prazo final diverso para a interposição do recurso. 2. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o erro induzido por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal pode configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso, desde que devidamente comprovado, conforme precedentes como o EAREsp n . 1.759.860/PI. 3 .
No caso concreto, foi demonstrado, por meio de certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), que o sistema eletrônico indicou prazo final diverso, comprovando a ocorrência da falha que induziu a parte agravante a erro. 4. Apesar de reconhecida a justa causa e afastada a intempestividade, não se pode conhecer do recurso especial, pois as alegações de violação do art. 1 .659, I, do Código Civil e de dissídio jurisprudencial demandariam reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. O acórdão recorrido concluiu, com base nas provas dos autos, que o recorrente não demonstrou que o imóvel foi adquirido antes da união estável, o que impede a modificação da decisão por esta Corte Superior . 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e conhecer do agravo. Recurso especial não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 2688210 MT 2024/0248691-6, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL . DECISÃO RECONSIDERADA. INFORMAÇÃO CONSTANTE DE SISTEMA ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. 2.
A jurisprudência do STJ reconhece que: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (R Esp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).
3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2428461 BA 2023/0271870-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (g.n.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS . 1. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021. 2.
Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência. Inteligência do caput e § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes. 4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" ( REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013)
. 5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso. (STJ - EAREsp: 1759860 PI 2020/0240127-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) (g.n.)

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve conduta ilícita por parte da recorrente capaz de gerar danos morais ao recorrido e se o valor fixado é proporcional à extensão do dano.

5.

Segundo a Constituição Federal, considera-se que a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, assegurando-se o direito à indenização por danos morais decorrentes de sua violação, conforme o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. Além disso, imputar falsamente a alguém o crime de roubo/furto de terrenos ("ladrão") configura crime, atingindo diretamente a honra objetiva (reputação na comunidade) e subjetiva da vítima.

6.

No caso em tela, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida. A prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento confirmou que a recorrente proferiu palavras caluniosas contra o autor ao questionar se o imóvel havia sido comprado do "
presidente do bairro (que rouba terreno)
" (ID. 17267996 - Pág. 2). No que tange à alegada suspeição da testemunha, o simples fato de esta guardar ferramentas na residência do recorrido, por si só, não caracteriza a amizade íntima prevista no art. 447, §3º, inciso I, do CPC, apta a desqualificar o depoimento, especialmente quando prestado sob o compromisso de dizer a verdade. A recorrente não apresentou prova de convivência social assídua ou vínculo afetivo profundo que comprometesse a imparcialidade do depoimento.

7.

A conduta de imputar falsamente fato definido como crime atinge diretamente a honra da vítima, transcendendo o mero aborrecimento. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, onde a prova do prejuízo é desnecessária diante da gravidade da ofensa perpetrada.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, atendendo ao binômio reparação/punição, sem causar enriquecimento ilícito, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais). A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Por fim, o pedido contraposto foi corretamente julgado improcedente, uma vez que a conduta ilícita da recorrente restou sobejamente comprovada, não havendo que se falar em dano moral em seu favor por ter respondido a processo judicial legítimo.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)